Tribunal: TJPA
Processo: 0817614-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817614-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SODRELINA DE JESUS MEDEIROS, JANDIRELINA MEDEIROS MOURA

AGRAVADO: CLEIDE SOMBRA MEDEIROS, JOSEPSON SOMBRA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817614-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SODRELINA DE JESUS MEDEIROS, JANDIRELINA MEDEIROS MOURA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA THAIS RIBEIRO PINA - PA23202-A, JOANA DARC DA COSTA MIRANDA - PA19816-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA THAIS RIBEIRO PINA - PA23202-A, JOANA DARC DA COSTA MIRANDA - PA19816-A
AGRAVADO: CLEIDE SOMBRA MEDEIROS, JOSEPSON SOMBRA MEDEIROS

Advogados do(a) AGRAVADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - PA26942-A, ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO - PA23724-A

Advogados do(a) AGRAVADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - PA26942-A, ERICK ALAN SANTOS DE CASTRO - PA23724-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. POSSE ANTIGA E COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. RISCO DE DANO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para imitir os autores da ação possessória na posse do imóvel, com base em elementos que demonstram posse anterior e esbulho cometido pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória, nos termos do art. 561 do CPC, para fins de imissão provisória na posse do bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agravados comprovaram, ainda que em sede de cognição sumária, a posse contínua e pacífica do imóvel por longo período, mediante contas de consumo, declarações de vizinhos e boletim de ocorrência.
4. O esbulho restou caracterizado pela troca de fechadura e obstrução do acesso ao bem, configurando situação de urgência apta a justificar a medida liminar.
5. Não se constatam vícios, ilegalidades ou prejuízos irreversíveis à parte agravante, devendo a decisão ser mantida para assegurar o estado de fato anterior ao esbulho até julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

Presentes os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho e perigo de dano — é legítima a concessão de tutela de urgência para imissão provisória na posse do bem, ainda que inaudita altera pars, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, parágrafo único; 300 e 561.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de reintegração de posse (proc. nº 0878814-59.2024.8.14.0301), que tramita na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por JOSEPSON SOMBRA MEDEIROS e CLEIDE SOMBRA MEDEIROS em face de JANDIRELINA MEDEIROS MOURA e SODRELINA DE JESUS MEDEIROS, ora recorrentes.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente, entendo que o efetivo exercício da posse anteriormente ao esbulho alegado está amplamente demonstrado pelos documentos trazidos aos autos, entre eles o abaixo-assinado de ID 127899461 subscrito pelos moradores das redondezas do imóvel em apoio à afirmação de que os autores residem há mais de 38 anos no local. Além disso, as contas relacionadas ao imóvel, em nome dos requerentes (IDs 127899464 e 127899465), também servem para comprovar, em sede de cognição sumária, a sua posse anterior sobre o bem.

Quanto ao esbulho, sua data e a perda da posse, entendo que o preenchimento desses critérios se dá tanto através do Boletim de Ocorrência de ID 127899466 (registrado em 13/08/2024, no qual a autora relata ter sido impedida de adentrar no imóvel em discussão) quanto pelo vídeo de ID 127899479, que evidencia a troca do cadeado do portão do local, em tentativa de obstar o acesso dos requerentes.

Não obstante, é válido destacar a presença do periculum in mora no caso em tela, uma vez que os autores se encontram afastados do imóvel em que alegam ter residido por cerca de 40 anos. Além disso, a data do boletim de ocorrência de ID 127899466 registrado em agosto de 2024 demonstra a urgência dos autores em solucionar a questão, tendo proposto a presente demanda logo no mês seguinte ao seu impedimento de adentrar o local, em setembro de 2024.

Ademais, em consulta aos autos de no 0805338-81.2021.8.14.0401 (nos quais fora deferida medida protetiva contra os requerentes, para que mantivessem distância da requerida sodrelina), verifiquei que o último pronunciamento judicial no processo data de 27 de junho de 2023, no qual o douto juízo prorrogou as medidas concedidas por 3 (três) meses, ou seja, até 27 de setembro de 2023. Desse modo, depreende-se que ao presente momento, em setembro de 2024, já há 1 (um) ano não vigora a determinação de afastamento proferida.

Por isso, em cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos elencados pelos arts. 300 e 561 do CPC/15 e DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para determinar que as Rés se abstenham de impedir a entrada dos Autores no imóvel situado na Travessa Barão do Triunfo, n.º 1.024-C, bairro Pedreira, Belém/PA, CEP: 66080-680, com a retomada da posse dos Requerentes sobre o bem imóvel, até que seja proferida sentença de mérito nos autos da presente demanda, com fulcro no artigo 300 do CPC/15.”

Em suas razões recursais, defendem que a ordem de imissão na posse prejudicará a saúde e a integridade de idosas envolvidas (97 e 73 anos), que sofreriam riscos psicológicos e físicos graves, inclusive piora de condições cardíacas e sintomas de pânico. Argumentam que o princípio da proporcionalidade deve prevalecer.

Contestam a liminar concedida por falta de provas robustas dos agravados para a concessão da imissão na posse, alegando que o imóvel ficou abandonado desde 2014 e a ausência da posse atual dos agravantes.

Apontam litígios anteriores que corroboram a falta de direito possessório dos agravados.

Relatam episódio em que os agravados coagiram uma das idosas (73 anos) a entregar as chaves do imóvel sob a ameaça de chamar a polícia, descrevendo esse ato como intimidação ilegal e abuso.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, em razão do gozo de férias regulamentares deste relator (ID 22918085).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 24368050).

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O presente agravo de instrumento foi interposto por Jandirelina Medeiros Moura e Sodrelina de Jesus Medeiros contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para imitir provisoriamente os autores na posse do imóvel descrito na inicial, com fundamento na existência de elementos que demonstram posse anterior e esbulho praticado pelas ora agravantes.

As agravantes alegam, em síntese, que a decisão é prematura, proferida sem a devida oitiva da parte contrária, e que os documentos apresentados pelos agravados não comprovam posse exclusiva ou esbulho, tratando-se de imóvel pertencente à família, havendo risco de dano à saúde de idosas caso seja executada a medida liminar. Requerem, portanto, a suspensão da ordem de imissão na posse.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na decisão proferida pelo juízo de origem, a qual está em conformidade com os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela possessória de urgência.

Com efeito, os agravados instruíram a petição inicial com diversos elementos de prova que conferem verossimilhança à alegação de posse mansa, pacífica e de longa duração, tais como, Contas de consumo (energia elétrica) em nome de Cleide Sombra Medeiros, datadas desde o ano de 2002, indicando exercício contínuo da posse, além de declaração de vizinhos e abaixo-assinado atestando que os agravados residem no local há décadas, sem qualquer oposição.

Somado a isso, existe, vídeos e boletim de ocorrência informando a substituição das fechaduras do imóvel pelas agravantes e a consequente obstrução do acesso ao bem.

Tais elementos, considerados em conjunto, conferem plausibilidade suficiente ao pedido liminar de imissão provisória na posse, notadamente porque revelam que os autores da ação originária se viam privados da posse anteriormente exercida, em decorrência de ato unilateral das rés, caracterizando esbulho possessório.

Importa destacar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se exige prova exauriente ou produção de prova oral, bastando a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito e o perigo de dano, ambos presentes no caso em exame.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de contraditório ou de risco à saúde das agravantes, haja vista que a decisão agravada respeitou os limites processuais ao permitir tutela de urgência antes da oitiva da parte contrária, em hipóteses de risco de ineficácia da medida;

No mais, a alegação de risco à saúde não veio acompanhada de documentos médicos atuais ou comprovação de que a posse anterior era exercida pelas agravantes, sendo insuscetível, portanto, de prevalecer sobre o direito demonstrado pelos agravados.

Ademais, o deferimento da liminar não antecipa o julgamento do mérito, mas apenas visa preservar a situação fática e impedir a consolidação do esbulho até que seja proferida decisão definitiva. As agravantes terão ampla oportunidade para se defender e apresentar sua versão dos fatos no curso regular da demanda.

Assim, não restando demonstrado vício, abuso ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/10/2025